Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-64.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DE NOME E GÊNERO EM CADASTRO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DO “NOME MORTO”. NOTIFICAÇÕES DE COMPRAS. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOMENTE EM DESFAVOR DE EVENTUAL RECORRENTE VENCIDO. ART. 55 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando o pleito de dano moral e condenando o banco requerido à obrigação de fazer consistente na alteração completa do cadastro do réu, nos exatos termos da pretensão inicial, para que faça constar o nome da autora L. L. de C. C., em todos os seus cadastros, sistemas, aplicativos, cartões de crédito e débito, e em qualquer canal de relacionamento e correspondência junto ao cadastro do requerido.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que a sentença erra ao exigir prova de abalo moral, contrariando jurisprudência consolidada que reconhece como presumido o sofrimento de pessoas trans expostas ao uso do “nome morto” por instituições que deveriam garantir respeito, privacidade e segurança. Acrescenta que “a dor de uma pessoa trans ao ver seu nome morto estampado em extratos, cartões e mensagens automáticas é inquantificável, mas juridicamente indenizável”. Argumenta que o ato de usar o nome morto por uma instituição cria uma cadeia de impactos negativos, sendo uma violação direta da identidade e dignidade (dano primário), que leva a constrangimento público e confusão (dano secundário) e, em última instância, perpetua a violência sistêmica que afeta a saúde integral e a integração social do indivíduo (dano terciário), de modo que não depende de prova específica, eis que é uma consequência direta e previsível do próprio ato ilícito. Assevera ser o caso de dano moral in re ipsa, pois “Exigir a prova de um abalo íntimo em casos de transfobia institucional seria impor um ônus desproporcional à vítima e esvaziar a proteção de direitos essenciais”. Por fim, requer a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais. Postula, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a não alteração do nome e gênero da autora, pessoa transexual, em todos os produtos e serviços de instituição financeira possui o condão de impor condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra a autora, em síntese, que em 2022, realizou a retificação de nome e gênero em seu registro civil, passando a adotar formalmente o nome L. L. de C. C. Após a alteração documental, solicitou a atualização de seus dados cadastrais junto ao Banco Inter, incluindo aplicativos, cartões bancários, correspondências e outros registros financeiros. Aduz que apesar de inúmeras tentativas e envio de documentação comprobatória, a requerida permaneceu inerte, mantendo o nome anterior da autora em seus sistemas. Como consequência, a autora tem sofrido constrangimentos recorrentes, especialmente ao realizar compras com cartão de crédito, uma vez que os comprovantes continuam sendo emitidos com seu nome anterior, forçando-a a explicar sua identidade de gênero a terceiros.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
6. O reconhecimento e o respeito à identidade de gênero e ao nome retificado configuram expressão direta de direitos fundamentais assegurados constitucionalmente, refletindo os princípios estruturantes da dignidade da pessoa humana, da igualdade material e da autodeterminação individual. Essa proteção encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (vide ADI 4.275/DF), que reafirma a centralidade desses valores na promoção de uma sociedade inclusiva e no pleno exercício da cidadania.
7. Na hipótese, a recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) ao acostar aos autos imagens que comprovam o uso do nome vinculado ao gênero masculino em seu cartão de crédito e nas notificações de compras realizadas. A prática de uma instituição financeira de utilizar o nome anterior à retificação de registro civil, conhecido como “nome morto”, de pessoa transexual, representa violação à dignidade da pessoa humana e configura lesão aos direitos de personalidade.
8. Dessa forma, a conduta da instituição financeira de desconsiderar a identidade de gênero expressamente reconhecida e juridicamente validada demonstra que a situação vivenciada extrapola os limites dos meros dissabores do cotidiano, configurando evidente abalo psicológico e ofensa aos atributos da personalidade da autora. Tal violação impõe o dever de indenizar por danos morais, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal – CF. Nesse sentido os acórdãos n. 1980731 e 1951267.
9. A fixação do dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, devendo considerar, também, a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Deve o valor, ainda, ser consentâneo e proporcional à lesão, à honra, à moral, à dignidade da ofendida, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano. Traçadas essas balizas, considerando que não houve exposição pública do antigo nome da autora, eis que as notificações de compra são endereçadas somente à recorrente, fixa-se a quantia referente à reparação pelos danos morais sofridos em R$ 2.000,00.
10. Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência, convém destacar que o artigo 55 da Lei 9.099/95 determina a condenação ao pagamento de honorários advocatícios se o recorrente for integralmente vencido, ou seja, quando seu recurso não for conhecido ou provido. No caso, sequer há recurso da parte requerida, ora recorrida, razão pela qual não há que se falar em encargos sucumbenciais, tampouco em aplicação do CPC por analogia.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido em parte. Sentença reformada para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil).
12. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3; CPC, art. 373, I; CF, art. 5o, V e X; Lei n. 9.099/95, art. 55.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, ADI no 4.275/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, j.1.3.2018. TJDFT, Acórdão 1980731, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 19.3.2025; Acórdão 1951267, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, 1a Turma Recursal, j. 29.11.2024.